Tribunal: TJSP
Processo: 3006653-30.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06). Impetração visando à revogação da prisão preventiva. Descabimento. Apreensão de relevante quantidade de droga (384 porções de maconha, 240 porções de cocaína, 26 porções de haxixe, 85 porções de crack, 4 comprimidos de ecstasy e 46 frascos contendo lança-perfume). Decisão que apresentou fundamentação

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06). Impetração visando à revogação da prisão preventiva. Descabimento. Apreensão de relevante quantidade de droga (384 porções de maconha, 240 porções de cocaína, 26 porções de haxixe, 85 porções de crack, 4 comprimidos de ecstasy e 46 frascos contendo lança-perfume). Decisão que apresentou fundamentação satisfatória, expondo as razões de decidir. Paciente portador de maus antecedentes. Circunstâncias pessoais e gravidade concreta do crime que indicam a necessidade da manutenção da custódia cautelar para manutenção da ordem pública. Pressupostos da segregação cautelar presentes. Inaplicáveis outras medidas do artigo 319 do Código de Processo Penal. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.